Tribunal: TJDFT
Processo: 0746666-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISIONAIS. ACESSO A PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, em ação de conhecimento, para reconhecimento de união estável, fixação de alimentos provisionais e acesso ao plano de saúde como dependente.
2. Há duas questões em discussão:
(i) A necessidade de instrução probatória para reconhecimento de união estável, à luz do art. 1.723 do CC, que exige convivência pública, contínua e com intenção de constituir família; e
(ii) A ausência de elementos probatórios suficientes para concessão dos pedidos de alimentos e acesso ao plano de saúde.
3. O reconhecimento de união estável requer comprovação clara de convivência pública, contínua e duradoura, o que não está demonstrado nos autos, conforme requisitos do art. 1.723 do CC.
4. Os pedidos de alimentos provisórios e acesso ao plano de saúde são condicionados ao reconhecimento da união estável, exigindo instrução probatória para análise.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.